Tribunal: TJMT
Processo: 1051745-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051745-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RUIZ MATUZINHO - CPF: 060.075.491-00 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira, sem prévia notificação ou justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta corrente, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito; e (
ii
) se essa conduta enseja dano moral indenizável e qual o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária, mas devem notificar previamente o consumidor, informando a intenção e os motivos da rescisão, conforme o art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central. A ausência de comprovação dessa notificação, cujo ônus era da instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e conduta ilícita.

4. O encerramento abrupto e sem aviso prévio da conta corrente priva o consumidor do acesso aos seus recursos e a serviços financeiros essenciais, gerando indisponibilidade financeira, insegurança e angústia. A situação ultrapassa um simples contratempo e configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), que independe da comprovação de prejuízos específicos.

5. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o consumidor pelos transtornos sofridos e servindo como medida pedagógica à instituição financeira, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem a comprovação de prévia e motivada notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, em desacordo com a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. A privação inesperada do acesso a recursos e serviços financeiros essenciais, decorrente do encerramento unilateral e imotivado da conta, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), em virtude da indisponibilidade financeira e da quebra da legítima confiança depositada na instituição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código Civil, art. 944; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025; N.U 1010104-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051745-45.2025.8.11.0001

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RAFAEL RUIZ MATUZINHO

Recorrido
: BANCO PAN SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFAEL RUIZ MATUZINHO ajuizou reclamação em face do BANCO PAN SA. Noticiou que: a) era titular de conta corrente junto à instituição financeira reclamada, utilizando os serviços de forma regular; b) de forma abrupta e sem aviso prévio ou justificativa, a parte reclamada encerrou unilateralmente sua conta, impedindo o acesso aos seus recursos e causando-lhe transtornos. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a liberação de eventuais valores retidos.

O juízo singular concluiu que: a) embora a relação seja de consumo, a parte reclamante não apresentou provas suficientes da tentativa frustrada de utilização dos serviços da conta ou dos prejuízos causados pelo alegado bloqueio; b) a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não observou a violação ao dever de boa-fé e aos direitos do consumidor; b) o bloqueio unilateral e sem aviso prévio da conta configura ato ilícito que gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ultrapassando o mero aborrecimento; c) o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo está devidamente configurado, sendo a análise probatória do juízo de origem insuficiente. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois não houve ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito; b) a situação vivenciada pela parte recorrente não ultrapassa o mero dissabor, não havendo dano moral a ser indenizado; c) subsidiariamente, caso haja condenação, o valor deve ser fixado em patamar razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso concreto, a instituição financeira confessou em sua contestação (ID/PJe2 335356918) o encerramento da conta, mas não apresentou qualquer prova de que notificou previamente o consumidor, descumprindo o art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Ademais, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento era da parte recorrida, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) e em razão da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII).

Portanto, a omissão da instituição financeira em comprovar o cumprimento do dever de informação configura falha na prestação do serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O dano moral, no presente caso, é configurado na modalidade
in
re

ipsa
. A privação inesperada do acesso à conta corrente, essencial para a vida financeira cotidiana, gera indisponibilidade financeira e viola a legítima confiança do consumidor, ultrapassando um simples transtorno.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, como suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e a capacidade econômica das partes. (...) (N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor. (...) (N.U 1010104-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)"

Assim, a sentença de primeiro grau merece reforma, pois concluiu equivocadamente pela ausência de provas do dano, quando, na verdade, este decorre da própria falha na prestação do serviço.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Este valor é proporcional à conduta da instituição financeira e adequado para compensar o consumidor pelos transtornos, sem causar enriquecimento ilícito, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
7
03055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
2
059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
provimento
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026